Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718693-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADEMIR DE SOUZA PASINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Na peça recursal, a parte agravante requesta a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor, informando falta de manifestação do Juízo a quo acerca de tal pedido. Contudo, consta nos autos de origem o recolhimento das respectivas custas iniciais (IDs 12444479 e 12444480). Antes de qualquer pronunciamento acerca dos pedidos formulados nesta pretensão reformatória, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, pois os documentos apresentados nos na origem não são suficientes a formação do convencimento no caso vertente. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Também calha destacar que eventual recolhimento voluntário do preparo recursal gera preclusão, porquanto configura ato processual incompatível com o pleito de concessão da gratuidade de justiça, gerando, por consequência, a preclusão lógica do aludido pedido (vide Acórdão 1392116, 07193693520218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022; Acórdão 1391094, 07040086420208070015, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021.). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator